Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006004-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Licenças / Afastamentos, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ALEXANDRA BRESSANIN - CPF: 781.954.381-72 (AGRAVANTE), Secretária Adjunta de Administração de Pessoal (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA ESTADUAL - LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - INDEFERIMENTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pedido de licença para qualificação profissional restou indeferido em razão do não atendimento quanto ao requisito referente ao tempo mínimo para aposentadoria do servidor, qual seja, oito anos para o curso de Doutorado, (Decreto Estadual n. 6.481/2005 e Instrução Normativa n. 5/2018/GS/SEDUC/MT).

2.

A probabilidade do direito que foi alegada pela agravante está subsidiada em matéria expressamente abordada pelo artigo 7o do Decreto n. 6.481/05 e pelos artigos 4o, inciso V e 13, da Instrução Normativa n. 005/2017/SEDUC, que impõem a observância do lapso temporal e, nesse sentido, ressai a legalidade do ato administrativo, de forma que a análise sobre critérios de interpretação e eventual argumento passível de afastar os dispositivos supramencionados comportam exauriente apreciação
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, no bojo do mandado de segurança, interposto por Alexandra Bressanin impetrado contra ato da Secretária Adjunta de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, contra decisão que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, assevera que
“o termo técnico ‘aposentadoria’ no artigo 7o do Decreto no 6.481/2005, refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades após cumprir determinados requisitos estabelecidos no direito previdenciário a fim de gozar dos benefícios de uma previdência social e/ou privada. Portanto é lógico que o termo usado se refere a aposentadoria como o afastamento remunerado, não se refere em momento algum a preencher requisitos para aposentadoria voluntária.”

Antecipação de tutela recursal indeferida.

Pugna, no mérito, para que seja cassada a decisão agravada, com intuito de que possa usufruir da licença até o pronunciamento final da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 89846970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022